Tribunal: STF
Processo: HC 270474
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.082.656/SP.
 
2. A defesa alega constrangimento ilegal decorrente de decisão do Superior Tribunal de Justiça que deixou de conhecer de impetração anterior, mantendo prisão temporária decretada sem observância dos requisitos constitucionais e legais. Sustenta que a medida foi utilizada indevidamente como instrumento de investigação, com base em fundamentação genérica voltada à “elucidação dos fatos”, identificação de coautores e realização de diligências, em afronta à interpretação conferida pelo STF à Lei 7.960/89 nas ADIs 3.360 e 4.109. Afirma que não foi demonstrada a imprescindibilidade da prisão, inexistindo qualquer elemento concreto de risco à investigação, destacando que o paciente já havia sido ouvido e colaborado com a apuração. Sustenta, ainda, ausência de fundamentação idônea quanto à contemporaneidade da medida, às condições pessoais favoráveis do paciente e à insuficiência das medidas cautelares diversas, as quais sequer foram analisadas de forma concreta. Argumenta que a manutenção da custódia, somada à negativa de cognição pelo STJ, perpetua constrangimento ilegal evidente, sendo cabível a concessão da ordem, inclusive de ofício.

3. Requer, no campo liminar e no mérito, a revogação da prisão temporária, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

É o relatório.

Decido.

4. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021. 
 
5. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inadequação da medida, porque voltada contra decisão monocrática proferida por Desembargador. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

6. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

7. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.
 
8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator